Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007589-48.2020.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Aguarde-se o exaurimento do prazo das notificações.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.